Tribunal: TJMT
Processo: 1007408-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007408-47.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária no. 1009130-90.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a determinação para que que a Administração Pública cumpra com a legislação e efetue os pagamentos das indenizações referentes aos custos de deslocamentos, uma vez que há uma clara demonstração da probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano é latente na medida que os representados do Autor estão suportando gastos que são de responsabilidade do réu.
O Agravante sustenta, em síntese, que o Estatuto da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso assegura em seu artigo 176, III e artigo 181, o pagamento de diárias ao policial civil que está em situação de deslocamento, a serviço, para cobrir despesas de hospedagem e alimentação.
Afirma que, no caso concreto, o periculum in mora resta evidenciado à medida que a morosidade no deferimento do pleito acarretará impacto relevante ao direito dos representados do Agravante, uma vez que estamos diante de excessos cometidos pela Administração Pública, que manifestam eminente prejuízo aos investigadores de polícia, cujo direito restou plenamente violado.
Com esses argumentos, requer a concessão da tutela recursal.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Conforme relatado, o Agravante pretende a concessão da tutela recursal, no sentido de determinar ao Agravado que cumpra o disposto no Estatuto da Polícia Judiciária do Estado de Mato Grosso e efetue os pagamentos das indenizações referentes aos custos de deslocamentos, uma vez que os representados do Agravante estão arcando com despesas que são de responsabilidade do Agravado.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser indeferido.
Isso porque, a respeito da concessão de liminar contra atos do Poder Público, o § 3o do art. 1o da Lei n. 8.437/92, dispõe não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, in verbis:
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
[...].
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
No mesmo sentido, os tribunais veem decidindo pelo indeferimento de medidas de urgência que alcancem no todo ou em parte o objeto da ação intentada, de forma a dar um status de irreversibilidade ao caso concreto, ou seja, produzindo um resultado prático que inviabiliza o status quo da situação, acaso tal medida seja revogada em sede recursal. Veja-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. HÁ VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUANDO IMPORTE NO ESGOTAMENTO PARCIAL OU TOTAL DO OBJETO DA DEMANDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO (Agravo de Instrumento No 70045238052, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em 15/12/2011, Data de publicação: 16/01/2012).
Ainda necessário mencionar a vedação contida no art. 2o-B, da Lei no 9.494/97, já que a medida liminar pretendida tem por escopo inclusão em folha de pagamento:
Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001). [Destaquei].
No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 1.o DA LEI N.o 9.494/97 – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública não é possível nas hipóteses em que incidam as vedações previstas na Lei 9.494/1997, quais sejam, demandas sobre reclassificação, equiparação, aumento ou extensão de vantagens pecuniárias de servidor público ou concessão de pagamento de vencimentos.
(N.U 1001581-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 22/05/2019)
Ademais, em consulta ao andamento processual dos autos originários, não restou demonstrado pelo Agravante/Autor qualquer despesa com hospedagem ou alimentação.
Assim, considerando que tal questão demanda a oitiva da parte contrária, tenho que, a priori, o Juízo a quo agiu com acerto ao indeferir a tutela antecipada de urgência, porquanto ausente um dos requisitos necessários à concessão da medida, qual seja, a probabilidade do direito.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora